Tribunal: TJES
Processo: 5015615-41.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015615-41.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNNY CAU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015615-41.2022.8.08.0012

APELANTE: JOHNNY CAU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. EXAME DE SANIDADE MENTAL REALIZADO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO À LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo, na qual se buscava a desconstituição do licenciamento a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e a consequente reforma por invalidez, sob alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar em razão de suposta incapacidade mental do servidor à época dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da alegada ausência de apreciação das provas relativas à interdição judicial e à condição psiquiátrica do apelante; e (ii) estabelecer se o processo administrativo disciplinar que culminou no licenciamento a bem da disciplina é ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação sucinta da sentença enfrenta adequadamente o cerne da controvérsia e não se confunde com ausência de motivação, inexistindo violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já dispõe de fundamentos suficientes para decidir a causa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à verificação da regularidade procedimental e da legalidade do ato administrativo, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade.

O processo administrativo disciplinar observou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, com regular citação, apresentação de defesa, produção probatória e alegações finais.

O apelante foi submetido a exames de sanidade mental por junta médica oficial da Polícia Militar em mais de uma oportunidade durante o trâmite do PAD, tendo sido considerado apto para responder ao procedimento, inexistindo cerceamento de defesa.

Os laudos oficiais de junta médica gozam de presunção de legitimidade e veracidade, prevalecendo sobre laudos particulares, inexistindo prova técnica idônea capaz de infirmá-los.

A conduta imputada ao apelante, consistente no envolvimento no transporte de aproximadamente 350 kg de maconha, configura infração disciplinar gravíssima, incompatível com a disciplina e ética militar.

A existência de condenação criminal pelos mesmos fatos reforça a gravidade da infração.

Inexistem ilegalidades ou vícios capazes de macular o ato administrativo de licenciamento a bem da disciplina ou de autorizar a reforma por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do processo administrativo disciplinar restringe-se à legalidade e à observância do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a incursão no mérito administrativo.

A submissão do servidor a exame de sanidade mental por junta médica oficial afasta a alegação de cerceamento de defesa fundada em incapacidade psíquica.

Verificada a prática de infração disciplinar gravíssima que enseja penalidade legalmente prevista, a Administração Pública atua de forma vinculada na aplicação da sanção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 665; STJ, AgInt no AREsp nº 2.096.453/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no RMS nº 49.464/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.08.2022; STJ, MS nº 16.105/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 23.11.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer do recurso, e, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5015615-41.2022.8.08.0012

APELANTE: JOHNNY CAU PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
JOHNNY CAU PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica, a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visava a anulação do ato administrativo de seu licenciamento
"a bem da disciplina"
dos quadros da Polícia Militar e a consequente reforma por invalidez.

Em suas razões, o apelante sustenta a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD-RO nº 0001/2018), alegando cerceamento de defesa por não ter sido submetido a exame por junta médica de saúde para atestar sua sanidade mental à época do procedimento, a despeito da apresentação de comprovante de interdição judicial. Argumenta que sofre de psicose reativa crônica associada a distúrbios psicológicos adquiridos no exercício de suas funções operacionais, o que resultaria em incapacidade definitiva para o trabalho e para os atos da vida civil, fazendo jus à reforma
ex officio
com proventos integrais no posto de Cabo da PMES.

O apelado, em suas manifestações nos autos, defende a legalidade da sanção aplicada pelo Comando Geral, fundamentando-se na gravidade da conduta do militar, que foi condenado criminalmente por envolvimento no transporte de mais de 350 kg de maconha, e no fato de que o apelante foi submetido a exame de sanidade mental por junta médica militar durante o PAD, sendo considerado apto para responder ao processo.

Pois bem.

De início, adianto que não vislumbro razões para a reforma da sentença externada no primeiro grau, conforme passo a expor.

I - PREMILINAR

Suscita o apelante a nulidade da r. sentença, ao argumento de que teria havido negativa de prestação jurisdicional. Sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau não teria apreciado adequadamente as provas documentais que demonstram sua interdição judicial e o histórico de psicose reativa crônica, limitando-se a chancelar a decisão administrativa.

Contudo, entendo que o inconformismo não merece prosperar.

Conforme o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do Código de Processo Civil, a fundamentação das decisões judiciais é requisito de validade. Todavia, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Senão, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO . ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE . SÚM. N. 7/STJ. 1 .
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes.
2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos . Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Oportunamente, registro que, ainda que sucinta a fundamentação, não faz com que se possa falar em nulidade, na esteira do posicionamento adotado pela jurisprudência:

[...] 1. Apelo do exequente, suscitando preliminar de nulidade da sentença, em razão de violação do art. 93, IX, CF. 2. Fundamentação sucinta que não se confunde com sua ausência. [...] (TJRJ; APL 0022752-94.2015.8.19.0208; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar; DORJ 28/07/2023; Pág. 656)

[...] II) Ausência de fundamentação. A sentença recorrida, conquanto sucinta, é suficiente para exarar o livre convencimento do magistrado, inexistindo violação ao artigo 489 do Código de Processo Civil, e, assim, não vinga a tese de nulidade. [...] (TJSP; AC 1005289-80.2020.8.26.0361; Ac. 16956227; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia; Julg. 19/07/2023; DJESP 27/07/2023; Pág. 2720)

Aliás, esta Corte de Justiça entende que “
[...] a motivação sucinta, que permite a exata compreensão do decisum, não se confunde com motivação inexistente (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015), não sendo este elemento, ou a decisão exarada em sentido contrário à pretensão do apelante, suficientes para ofender o devido processo legal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151622073, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

No caso em tela, verifica-se que a r. sentença enfrentou o cerne da controvérsia ao analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O argumento central do apelante — a suposta ausência de exame de sanidade mental — é rebatido frontalmente pelos registros administrativos. Os autos comprovam que o encarregado do PAD encaminhou o militar à Junta Médica de Saúde em duas ocasiões distintas (abril/2018 - fl.55 do PAD; e fevereiro/2019 - fl. 490 do PAD), tendo esta emitido pareceres conclusivos pela sua aptidão mental para responder ao procedimento.

Portanto, o que se observa não é a ausência de prestação jurisdicional, mas sim a entrega de decisão contrária aos interesses do recorrente.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

II. DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida a exame limita-se à aferição da legalidade do ato administrativo que determinou o licenciamento do apelante a bem da disciplina dos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sob a alegação de nulidade do procedimento administrativo disciplinar em razão da suposta ausência de perícia médica oficial e da alegada incapacidade mental do servidor à época dos fatos.

A irresignação, contudo, não merece prosperar.

No que se refere ao mérito propriamente dito, destaco que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, disciplina que “
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar nº 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162). 2.
O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

No caso dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar de Rito Ordinário nº 0001/2018 tramitou em estrita observância às normas previstas no Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais e no Estatuto da Polícia Militar, não se identificando qualquer irregularidade formal ou material apta a comprometer a sua validade.

Dos autos administrativos extrai-se que foram plenamente assegurados ao apelante o contraditório e a ampla defesa, com regular citação, apresentação de defesa prévia, produção de prova testemunhal, acompanhamento de todos os atos instrutórios e oportunidade para apresentação de alegações finais, em consonância com o disposto no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

Neste contexto, registro ainda que não subsiste a alegação de cerceamento de defesa fundada na suposta ausência de submissão do apelante a exame por junta médica oficial. Ao revés, a prova documental constante do processo administrativo revela que a Administração Militar adotou as providências necessárias para apurar eventual incapacidade mental do servidor, submetendo-o a avaliações formais de sanidade mental realizadas pela Diretoria de Saúde da própria Corporação.

Consta do relatório do encarregado do PAD que, em 25/04/2018, foi emitido parecer oficial atestando a aptidão do militar para fins de sanidade mental, conclusão esta posteriormente ratificada em nova avaliação realizada em 12/02/2019, ambas devidamente formalizadas em atas de sessão e publicadas em boletim geral da Polícia Militar.

Dessa forma, resta evidenciado que a Administração Pública não se omitiu quanto à análise da condição psíquica do apelante, tendo se valido, para tanto, dos órgãos técnicos competentes, cujos atos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

Para além disso, deixo assente que
“No conflito entre o laudo particular e o laudo pericial oficial, a jurisprudência tem dado prevalência ao último por ser adotado de presunção de legitimidade, veracidade e ter sido confeccionado por sujeito imparcial.”(TJ-RN - AC: 08084813120148205001, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – Improcedência – Insurgência do segurado – Lesão no tornozelo esquerdo – Invalidez afastada pela perícia médica judicial – Existência de relatório médico divergente que, todavia, limitou-se a apresentar conclusão diversa sem apontar vícios técnicos relevantes que pudessem infirmar a prova técnica judicial –
Prevalência do laudo oficial sobre o particular
– Dano físico não comprovado – Indenização securitária indevida – Precedentes - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial, ressalvada a gratuidade.(TJ-SP - AC: 10319584620168260577 SP 1031958-46.2016.8 .26.0577, Relator.: Francisco Carlos Inouye Shintate, Data de Julgamento: 30/03/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL REALIZADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - EXISTÊNCIA DE LAUDO OFICIAL E LAUDOS PARTICULARES - PREVALÊNCIA LAUDO OFICIAL - CONTRADITÓRIO - IMPARCIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Embora o juiz não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo embasar sua decisão com outros elementos ou fatos observados nos autos, o laudo pericial judicial é de extrema relevância no caso dos autos, justamente porque visa atestar a razoabilidade do laudo pericial realizado em processo administrativo, pelo que sua elaboração depende preponderantemente de conhecimentos técnicos próprios dos profissionais de Farmácia, sendo o Judiciário desprovido da formação específica destes profissionais.
Ainda, entende-se ser o laudo oficial mais técnico do que os laudos particulares, vez que o judicial é realizado por perito de confiança do juízo e mediante apresentação de quesitos e manifestações das duas partes, sendo maior a sua credibilidade e imparcialidade.
(TJ-MG - AC: 10024069931814002 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 30/11/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA MILITAR - EXAME MÉDICO - APTIDÃO - SUSPENSÃO DO CERTAME - NOVOS EXAMES - INAPTIDÃO - FATOR INCAPACITANTE - LAUDO OFICIAL - PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO PARTICULAR - ATO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE. - O edital do concurso é a norma que rege as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas - A lei de regência da carreira policial militar prevê, como requisito de ingresso, a aptidão física do candidato - A submissão dos candidatos a novos exames médicos, em razão do lapso temporal decorrente da suspensão do certame, mostra-se razoável e compatível com a legislação que rege a carreira -
O laudo particular que, em contraposição ao laudo oficial, considera o candidato apto à posse no cargo não tem o condão de substituir a decisão da Junta Médica Pericial de inaptidão
- A previsão na lei de regência da carreira e no edital de que o candidato inapto não pode prosseguir nas etapas do certame afasta a ilegalidade ou vício do ato administrativo de desclassificação do candidato de concurso público - Não desconstituída a regularidade do ato administrativo de desclassificação do candidato inapto, este deve prevalece. (TJ-MG - AI: 01691001820208130000, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 09/07/2020, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

No que se refere à penalidade aplicada, o ato administrativo encontra-se devidamente motivado e amparado na extrema gravidade da conduta imputada ao apelante, absolutamente incompatível com os princípios da hierarquia, da disciplina e da ética militar.

Conforme apurado no âmbito do processo administrativo e destacado na decisão do Comando-Geral, o apelante foi detido quando se encontrava em veículo utilizado para o transporte de expressiva quantidade de substância entorpecente — 331 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 350 quilos — conduta que, além de configurar crime doloso de elevada gravidade, compromete de forma irreversível a credibilidade e a imagem institucional da Corporação perante a sociedade. Transcrevo trecho relevante da decisão administrativa que detalha a transgressão:

"[...] o referido militar se encontrava no bairro Praia de Carapebus, em Serra/ ES, a bordo de um veículo quando foi detido, juntamente com outros ocupantes, auxiliando no
transporte de 331 (trezentos e trinta e um) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 350 (trezentos e cinquenta) quilos
[...] tal conduta foi sobejamente incompatível com os princípios da ética e valores militares, além de denegrir a imagem da Corporação perante à sociedade."

A gravidade dos fatos é reforçada pela existência de sentença penal condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra.

Nessas condições, uma vez comprovada a prática de infração disciplinar gravíssima e confirmada a condenação criminal, o ato de exclusão assume natureza vinculada, não havendo margem para juízo discricionário da Administração quanto à conveniência ou oportunidade da sanção.
A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII -
Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
. (...) (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA. PR
OCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014. (...) (MS n. 16.105/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Funcionária pública - Processo disciplinar - Demissão a bem do serviço público, por procedimento irregular, de natureza grave
- Homicídio qualificado praticado por inspetora de alunos, alguns meses antes da posse - Administração que só se deu conta da gravidade dos fatos após a prisão da funcionária, condenada a doze anos de reclusão como incursa no art. 121, § 2o, IV do C. Penal. Até então havia a presunção de inocência. Fato ocorrido em pequena cidade do interior, com ampla repercussão - Autoridades do ensino que entenderam que ela não mais tinha condições de trabalhar com crianças, em escola pública -
Judiciário que apenas pode avaliar os aspectos formais do procedimento, se obediente ou não aos princípios do contraditório, do devido processo legal, com ampla defesa, sem se substituir à autoridade administrativa para excluir a penalidade ou minimizá-la. Ato discricionário da Administração - A vida privada do funcionário, na medida que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má-conduta fora do cargo ou mesmo antes de assumi-lo, permitindo a demissão, se revelar que o funcionário não tem condições de ocupar cargo público -Improcedência da Ação declaratória de nulidade e de reintegração - Recurso provido
. (TJ-SP - APL: 75500720078260356 SP 0007550-07.2007.8.26.0356, Relator: Urbano Ruiz, Data de Julgamento: 16/05/2011, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2011)

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR
- RECURSO DESPROVIDO 1. "A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição" (STF, Súmula Vinculante n. 5). Irregularidades formais, que não comprometem o exercício do direito à ampla defesa, não geram a nulidade do processo administrativo - que "não exige as formalidades solenes e sacramentais previstas para o processo judicial" (ROMS n. 2.993, Min. Félix Fischer).
3. É "verdade que a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má conduta fora do cargo. Daí alguns estatutos incluírem, entre os deveres funcionais, o de 'proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública' e punirem como demissão o funcionário que 'for convencido de incontinência pública e escandalosa'. Pela mesma razão, alguns consideram que o 'procedimento irregular', punível com demissão, pode abranger o mau procedimento na vida privada ou na vida funcional (cf. Carlos S. de Barros Júnior [...]'
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 12ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 1999, p. 479)" (AC n. , Des. Vanderlei Romer). Relacionamento sexual de professor com aluna menor de quatorze anos de idade, do qual resulta gravidez, caracteriza grave violação a dever funcional; revela conduta incompatível com o magistério. (TJ-SC - MS: 445366 SC 2009.044536-6, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 08/10/2010, Primeira Câmara de Direito Público)

"[...]
A grave afronta aos princípios inerentes ao desempenho do cargo público, tais como a moralidade e a proibição de conduta de incontinência pública e escandalosa, mesmo na via privada, pode sujeitar o servidor à demissão, pois, no entendimento de MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:(...) é verdade que a vida privada do funcionário, na medida em que afete o serviço, pode interessar à Administração, levando-a a punir disciplinarmente a má conduta fora do cargo. Daí alguns estatutos incluírem, entre os deveres funcionais, o de proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública, e punirem com demissão o funcionário que for convencido de incontinência pública e escandalosa. Pela mesma razão, alguns consideram que o procedimento irregular, punível com demissão, pode abranger o mau procedimento na vida privada ou na vida funcional
." (AgRg no RMS 27.998/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMESSA DE VALORES PARA O EXTERIOR, SEM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CONDUTA ÍMPROBA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PROVA EMPRESTADA DO JUÍZO CRIMINAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E ADMINISTRATIVA. PENA DE DEMISSÃO IMPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGAL
IDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INDEMONSTRADO. [...] 6. A conduta do servidor tida por ímproba não precisa estar, necessária e diretamente, vinculada com o exercício do cargo público. Com efeito, mesmo quando a conduta é perpetrada fora das atividades funcionais, se ela evidenciar incompatibilidade com o exercício das funções do cargo, por malferir princípios basilares da Administração Pública, é sim passível de punição na esfera administrativa, inclusive com a pena máxima de demissão
, mormente como no caso em apreço em que o servidor, Auditor Fiscal da Receita Federal, apresenta enriquecimento ilícito, por acumular bens desproporcionais à evolução do patrimônio e da renda — fato esse, aliás, que também está em apuração na esfera penal —, remetendo significativo numerário para conta em banco na Suíça, sem a correspondente declaração de imposto de renda. Inteligência do art. 132, inciso IV, da Lei nº 8.112/1990, c.c. o art. 11 da Lei nº 8.429/1992. 7. Segurança denegada. Agravo regimental prejudicado. (MS 12.536/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/5/2008, DJe 26/9/2008) – (AgRg no RMS 27.998/AP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 15/10/2012).

Diante desse contexto, ausente qualquer vício apto a macular o processo administrativo disciplinar ou o ato de licenciamento dele decorrente, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
JOHNNY CAU PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou no licenciamento a bem da disciplina do requerente.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.